Tribunal: TJSP
Processo: 2216986-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE E NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Agravante que alegou a possibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas, além de arguir comportamento contraditório dos autores e presunção de veracidade dos títulos discutidos – Questões alegadas nas razões do recurso que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE E NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Agravante que alegou a possibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas, além de arguir comportamento contraditório dos autores e presunção de veracidade dos títulos discutidos – Questões alegadas nas razões do recurso que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação destas matérias, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Questões que deverão ser alegadas, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau - Recurso não conhecido, neste aspecto.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - Decisão que determinou a suspensão da execução fundada em título extrajudicial - Ação declaratória de nulidade versando sobre os mesmos títulos – Questão prejudicial externa – Ocorrência – Tese sustentada na falsidade de assinatura nos títulos executivos – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – Decisão que determinou o cancelamento das averbações que recaiam sobre veículos de propriedade dos executados - Artigo 828 do novo CPC - Averbação na matrícula é faculdade do credor para dar conhecimento da execução a terceiros – Por não se tratar de ato constritivo, as averbações devem ser mantidas, a fim de evitar eventual alienação destes bens e consequente perda da garantia, durante o período de suspensão da execução – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.